Tribunal: TJPA
Processo: 0047643-06.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047643-06.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LIGIA MARIA ARIAS CHUQUEN DE DUTRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO

ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR REJEITADA.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI N.º 7.507/1991. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICADBILIDADE ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1.

Preliminarmente, quanto à alegação da prescrição, entende-se que deve incidir o Decreto n.º 20.910/32, o qual regulamenta que as demandas formuladas em face da Fazenda Pública devem observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

2.

Ocorre que, considerando que a questão envolve parcela de trato sucessivo, incide o teor da Súmula 85 do STJ. Logo,
a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3.

Preliminar Rejeitada.

4.

No mérito, averígua-se que a Lei n.º 7.507/1991 aplica-se aos servidores de Autarquias e Fundações Municipais, e que esta norma garante que a cada cinco anos de efetivo exercício no Município o servidor faz jus a progressão funcional, tendo direito em perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento.

5.

Assim, considerando que a Apelada atendeu aos requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, visto que é servidora pública municipal desde 1996, sem qualquer fato impeditivo ao reconhecimento do seu direito, é devida a realização da progressão funcional com o respectivo pagamento de valores.

6.

Por fim, deve-se ponderar a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, vez que o Poder Judiciário apenas está reconhecendo direito garantido por norma municipal ao servidor.

7.

Apelação conhecida e não provida.

8.

Reexame Necessário conhecido, com manutenção integral da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta por Lígia Maria Arias Chuquen.

Consta na inicial que a Apelada é servidora pública do município de Belém, ocupando o cargo de Técnica em Assuntos Culturais e que deixou de receber a progressão funcional pelo critério da antiguidade (de cinco em cinco anos), correspondente a 5% do vencimento para cada referência, conforme estabelecido no artigo 19 da Lei n.º 7.507/1991 e artigo 12, da Lei n.º 7.546/1991.

Após regular tramitação processual, a ação foi julgada procedente, determinando o pagamento dos valores retroativos observado o prazo prescricional de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No recurso de apelação, a FUMBEL aduz, preliminarmente, que deve ser declarada a prescrição, pois já transcorreram mais e 5 (cinco) anos do ato violador.

Alega que as Leis Municipais n.° 7.528/91 e n.º 7.673/93 são dotadas de eficácia contida, carecendo de regulamentação, consequentemente, não haveria que se falar em sua aplicabilidade a casos concretos.

Diz que o Poder Judiciário, ao deferir o pedido inicial, está legislando, o que viola o princípio da separação de poderes e que resultará no aumento da remuneração da servidora, o que é vedado.

Sustenta que o servidor público municipal já usufrui de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, pois a cada três anos recebe um acréscimo de 5% (cinco por cento), conforme estabelece o artigo 80, da Lei n.º 7.502/1990.

Por fim, alega que a Lei n.º 7.507/1991 não deve ser aplicada aos servidores da FUMBEL, pois tem incidência apenas aos servidores da Administração Direta do Município de Belém.

Desse modo, pleiteia a reforma do julgado, para que o pedido seja julgado improcedente.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id.
3021145
).

O MP de 2º grau ofertou parecer

pelo desprovimento do recurso (Id.
3113617
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo
juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta por Lígia Maria Arias Chuquen.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-los.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida é servidora pública do município de Belém, desde 4/12/1996, ocupando o cargo de Técnico em Assuntos Culturais, pelo que pretende a incidência da progressão funcional e o respectivo pagamento.

Preliminarmente, quanto à legação de prescrição, entendo que não merece acolhida, visto que o artigo 1º, da Lei n.º 20.910/32 estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para prescrever os direitos contra a Fazenda Pública.

Ocorre que, por configurar relação de trato sucessivo, deve incidir o teor da Súmula 85/STJ
[2]
.

Desse modo, reconhecido o direito da apelada ao recebimento da progressão requerida, a prescrição deve alcançar apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos do ajuizamento da ação.

A jurisprudência assim se manifesta:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)”

Preliminar rejeitada.

Adentrando no mérito, averiguo que nos
termos dos artigos 12 e 19, da Lei n.º 7.507/1991, com as alterações promovidas pela Lei n.º 7.546/1991, é devida a progressão funcional do servidor municipal a cada 5 (cinco) anos, garantido um acréscimo de 5% entre uma e outra referência.

Veja-se:

Lei n.º 7.507/1991

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Diante da simples leitura dos referidos dispositivos, concluo que a progressão horizontal por antiguidade dos servidores do município de Belém ocorrerá de forma automática, sendo suficiente o atendimento de dois requisitos, o transcurso de cinco anos e o efetivo exercício das atividades ao ente Municipal.

Assim, tendo em vista que no presente caso a recorrida, após aprovação em concurso público,
ingressou no quadro da Prefeitura Municipal de Belém em 4/12/1996, sem interrupção do efetivo exercício de suas atividades, faz jus às progressões horizontais por antiguidade, devendo ser efetuado o acréscimo de 5% (cinco por cento) entre uma variação e outra.

No que tange a alegação de inaplicabilidade das referidas normas aos servidores da FUMBEL, averiguo que o artigo 22 da Lei n.º 7.507/1991 expressamente dispõe que as Autarquias e Fundações adequarão os sistemas de cargos e carreira aos termos e diretrizes dessa norma.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação dos valores referentes à progressão funcional e ao adicional por tempo de serviço, avalio que deve ser rechaçada, pois são direitos de naturezas jurídicas distintas, e decorrentes de critérios/requisitos também distintos, o que torna possível e devida a cumulação das verbas.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art. 2º da Lei Municipal 7673/93).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE
.

(4217174, 4217174, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Por fim, devo ponderar que a análise da matéria pelo Poder Judiciário não se revela como violação ao princípio da separação dos poderes, visto que,
a atuação do judiciário restringe-se a garantir direito expressamente previsto em norma municipal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, E RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]
Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Belém, 28/09/2021